Tribunal: TCU
Processo: 001.791/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2195/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais e conceder o registro dos atos a seguir relacionado de Pensão militar 124429/2019 - Inicial - RENATO DOS SANTOS FORTES, 93682/2019 - Inicial - PIO JOAO FANTINEL, 101237/2022 - Inicial - JOSE GERALDO MARTINS, 22470/2020 - Reversão - MILITAO MENDES DOS SANTOS e 150163/2021 - Inicial - MARCOS ROBERTO BENTO HIGA do quadro de pessoal do órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.791/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Maria da Rosa Fortes (XXX.944.799-XX); Gislene Marcondes Higa (XXX.655.008-XX); Marcela Hall Higa (XXX.840.082-XX); Maria das Gracas da Silva Martins (XXX.664.068-XX); Saures Catarina Ferreira dos Santos (XXX.625.300-XX); Vilma Taschetto Fantinel (XXX.175.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.